Tribunal: TJBA
Processo: 8001598-43.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001598-43.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ZENAIDE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37 DA CF. LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. COMPATIBILIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. REFORMA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
REFORMADA

PARCIALMENTE
EM REEXAME NECESSÁRIO COM READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da Vara da Fazenda Pública de Wenceslau Guimarães julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal, professora da rede municipal de ensino desde 1994, para restabelecer o pagamento da Gratificação por Atividade Complementar, prevista na Lei Municipal nº 470/2007, suprimida por ato administrativo, e condenou o Município ao pagamento das parcelas retroativas desde abril de 2020.

2. O Município de Teolândia interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade da medida administrativa e a natureza propter laborem da gratificação, além de invocar a Lei Federal nº 11.738/2008 como fundamento para a supressão.

3. Os autos foram remetidos ao Tribunal e distribuídos a esta Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a supressão, por ato administrativo, de gratificação prevista em lei municipal, sem alteração legislativa; (ii) saber se a implementação da reserva de carga horária prevista na Lei Federal nº 11.738/2008 elimina a necessidade de pagamento da gratificação por atividade complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.

6. O princípio da legalidade (CF, art. 37) impede que direitos instituídos por lei sejam suprimidos por ato administrativo. A Gratificação por Atividade Complementar está prevista na Lei Municipal nº 470/2007, nos artigos 39, VI, e 41, sem condicionamento à ausência de reserva de carga horária.

7. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece parâmetros mínimos para a jornada docente, mas não impede que os municípios, no exercício da autonomia federativa, instituam gratificações adicionais. Não há incompatibilidade entre a reserva de carga horária e o pagamento da gratificação.

8. A alegação de natureza propter laborem da gratificação não afasta o direito da servidora, pois não se demonstrou que ela tenha deixado de cumprir as atividades extraclasse que justificam seu pagamento.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que gratificações previstas em lei somente podem ser suprimidas por norma de igual hierarquia, respeitando-se o devido processo legal.

10. Em reexame necessário, os consectários legais devem ser adequados ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, passando a incidir a Taxa SELIC a partir da vigência da emenda.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário, com readequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
A gratificação por atividade complementar prevista em lei municipal não pode ser suprimida por ato administrativo, ainda que haja implementação de reserva de carga horária prevista em lei federal, sendo indispensável alteração legislativa para a extinção ou modificação do direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001598-43.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOLANDIA
e como apelada
ZENAIDE DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .